Tribunal: TJES
Processo: 5000979-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MADSON VIDAL NASCIMENTO e outros (2)

AGRAVADO: IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus em ação ordinária.

Houve homologação do pedido de desistência recursal formulado por um dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os elementos presentes nos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pelos agravantes, pessoas físicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

Em relação a um dos agravantes, a comprovada situação de desemprego é fundamento idôneo para o deferimento da gratuidade de justiça.

Quanto à outra agravante, a percepção de remuneração líquida inferior ao patamar de 3 (três) salários-mínimos, aliada à comprovação de despesas mensais ordinárias, justifica a concessão do benefício.

A contratação de advogado particular não constitui, por si só, impedimento à concessão da gratuidade de justiça, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para deferir o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes remanescentes.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MADSON VIDAL NASCIMENTO e outros
contra a decisão que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA e outro,
indeferiu a gratuidade da justiça aos ora recorrentes.

E suas razões, aduzem os agravantes, em suma, que a condição financeira dos recorrentes autoriza o deferimento da benesse processual, não havendo prova nos autos em sentido contrário.

Contrarrazões no id. 14051675 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000979-04.2025.8.08.0000

AGRAVANT
ES: MADSON VIDAL NASCIMENTO e outros

AGRAVA
D
A: IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MADSON VIDAL NASCIMENTO e outros
contra a decisão que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA e outro,
indeferiu a gratuidade da justiça aos ora recorrentes.

E suas razões, aduzem os agravantes, em suma, que a condição financeira dos recorrentes autoriza o deferimento da benesse processual, não havendo prova nos autos em sentido contrário.

Contrarrazões no id. 14051675 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente,
homologo a desistência do recurso em relação ao recorrente Madson Vidal Nascimento, consoante pedido lançado no id. 12399995.

Superado tal ponto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, no que tange ao agravante
TARCIO VIEIRA DA PAIXÃO SANTOS
, a questão já foi superada pela Decisão de id. 12972760, que, ao acolher os Embargos de Declaração, reconheceu a premissa fática equivocada da decisão anterior e lhe deferiu o benefício. Com efeito, o documento de id. 12145981 (CTPS Digital) comprova inequivocamente sua condição de desempregado desde 02/05/2024, situação que, por si só, justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Quanto à agravante
TAIZA PINHEIRO VIEIRA
, a r. decisão agravada também merece reforma. Conforme se extrai do contracheque de id. 12145982, a recorrente aufere remuneração líquida mensal de
R$ 2.479,64
.

Este valor se encontra abaixo do patamar de 3 (três) salários-mínimos, parâmetro que tem sido amplamente aceito por este Sodalício como critério razoável para a presunção de hipossuficiência econômica.

Ademais, os documentos juntados (ids. 12146034 a 12146040) demonstram que a Agravante arca com despesas mensais ordinárias (moradia, energia elétrica, internet, educação, etc.), que, somadas, corroboram a alegação de que o pagamento das custas processuais impactaria seu sustento.

O fato de estar representada por advogado particular, como bem pontuado pela defesa, não é óbice à concessão da gratuidade, por expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

Diante do exposto,
HOMOLOGO
a desistência do recurso em relação ao agravante
MADSON VIDAL NASCIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação, para deferir o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes
TARCIO VIEIRA DA PAIXÃO SANTOS
e
TAIZA PINHEIRO VIEIRA

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)